Tribunal: TJDFT
Processo: 0012303-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012303-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO TRANSPORTE PÚBLICO ADMINISTRADO PELO DFTRANS. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE POR SUPOSTO VAZAMENTO DA OPERAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE POR FALTA DE EXAME PERICIAL. REJEITADA. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. PROVAS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 313-A DO CP. INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INDEFERIMENTO. DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEI 12.850/2013. NÃO ACOLHIMENTO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. QUANTUM NÃO DEFINIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. REGIME ABERTO. ÓBICE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITITVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. I - Em se tratando de crimes coletivos, não se exige a indicação de todas as circunstâncias do fato criminoso, desde que se permita o exercício da defesa. Não há, portanto, necessidade de a denúncia fazer descrição pormenorizada da conduta de cada um dos integrantes da associação, pois inexistem tais ações individualizadas. II - É cediço que ?na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça?. (Acórdão 1436685, 00040151420178070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 16/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - A arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa demanda a demonstração de que o réu não teve a oportunidade de produzir sua defesa, o que certamente acarretaria nulidade absoluta. Todavia, vê-se, de plano, que não é o caso dos autos. A mera insatisfação com a defesa técnica apresentada pelo advogado não tem o condão de atrair a referida nulidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV- É cediço que é prescindível a apreensão, bem como a realização de exame pericial, em equipamentos objeto de crimes, quando houver comprovação robusta e suficiente por outros meios de prova, como ocorre no caso ora analisado. V - Segundo entendimento consolidado no STJ, ?a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo com o delator" (AgRg no RHC n. 153.360/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). VI - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e de associação criminosa, quando as provas documentais, testemunhais e periciais encontram-se em consonância com o robusto acervo probatório, formando acervo firme e suficiente para a convencimento acerca da materialidade e da autoria. VII - O crime de falsidade ideológica foi o meio necessário empregado para a consumação do tipo do art. 313-A do CPB a fim de obterem vantagem indevida. VIII - Não havendo mero protagonismo ou diminuto envolvimento de qualquer dos membros do grupo infrator, incabível o pedido para o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do Código Penal). IX - É certo que para configuração do crime de organização criminosa, não basta o vínculo associativo, fazendo-se necessária a existência de organização estruturalmente ordenada, hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas, com chefias definidas. X - Quando o valor do prejuízo causado ao Erário, conquanto vultoso, não foi suficientemente quantificado, tampouco discutido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabe a fixação valor mínimo para reparação dos danos causados em decorrência das infrações penais (art. 387, IV, do CPP). XI - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos, nos termos do comando do art. 71 do CP. XII - O regime aberto de cumprimento de pena encontra óbice nos comandos dos artigos 33, § 2, alínea b, §3 e §4, todos do CP. XIII - O entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça é no sentido que se afasta o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando a pena imposta é superior a 4 anos de reclusão e, além disso, é analisada em desfavor do condenado a circunstância judicial dos antecedentes, o que indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP. XIV - A concessão de medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. XV - Apelações conhecidas e desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, articulando a ausência de qualificação do acusado e esclarecimentos pelos quais se possa qualificar o crime. Entende que a exposição do fato criminoso com todas suas circunstâncias tem o objetivo de atender à necessidade de permitir, desde logo, o exercício da ampla defesa pelo denunciado, pois é na delimitação temática da peça acusatória em que se irá fixar o conteúdo da questão penal, e que ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pontua acerca do seu efetivo prejuízo pela ausência da correta delimitação da modalidade de contribuição do acusado para a suposta prática dos crimes; b) artigos 261, 397 e 563, todos do CPP, ao argumento de que o órgão julgador deixou de analisar a prova apresentada sem a adequada fundamentação. Discorre sobre o evidente prejuízo à defesa técnica pelo indeferimento da oitiva testemunhal. Ressalta a necessidade de observância ao princípio da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 41, 261, 397 e 563, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028